Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de constrangimento ilegal. As atitudes do réu demonstram a clara intenção de manutenção da vítima em estado de submissão, proibindo-a de fazer o que a lei permite.

2. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, bem como a necessidade de prevenção, a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.

3. Não há parâmetros para apurar o dano material suportado pela vítima, nem houve contraditório específico para tanto, motivo pelo qual descabe a fixação de indenização mínima.

4. Recursos conhecidos e improvidos.